Tribunal: TJDFT
Processo: 0724412-21.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PENHORA DE CRÉDITOS LOCATÍCIOS DEVIDOS À EMPRESA EXECUTADA. POSSIBILIDADE.

1. A instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica não impede a prática de atos constritivos em relação ao devedor originário, mas apenas inviabiliza, como regra, que sejam realizadas medidas de constrição em desfavor dos sócios da pessoa jurídica devedora.

2. Agravo de instrumento não provido.